Tribunal: TJSP
Processo: 2166066-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEM EFEITO SUSPENSIVO – NATUREZA EXCEPCIONAL – NECESSÁRIA GARANTIA DO JUÍZO – NHIGIDEZ DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
- Embargos à execução ordinariamente processados sem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). Efeito suspensivo excepcionalmente deferido quando presentes os "requisitos da tutela provisória" e a garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEM EFEITO SUSPENSIVO – NATUREZA EXCEPCIONAL – NECESSÁRIA GARANTIA DO JUÍZO – NHIGIDEZ DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
- Embargos à execução ordinariamente processados sem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). Efeito suspensivo excepcionalmente deferido quando presentes os "requisitos da tutela provisória" e a garantia do juízo (art. 919, §1o, da Lei n. 13.105, de 2015) – inviável o deferimento sem garantia com base no poder geral de cautela, postulado com base nos caprichos dos executados;
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29430
Registro: 2020.0000752645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166066-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIS
FILIPE PERROUD AMARAL, LUIS ANTONIO PERROUD AMARAL e DENISE
PERROUD AMARAL, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA D'ESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29430
AGRAVANTE: LUIS FILIPE PERROUD AMARAL E OUTROS
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA E'ESTE
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL 19a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: CAMILA RODRIGUES BORGES AZEVEDO
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NATUREZA
EXCEPCIONAL NECESSÁRIA GARANTIA DO JUÍZO
NHIGIDEZ DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
- Embargos à execução ordinariamente processados sem efeito
suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil).
Efeito suspensivo excepcionalmente deferido quando presentes
os “requisitos da tutela provisória” e a garantia do juízo (art.
919, §1o, da Lei n. 13.105, de 2015) inviável o deferimento
sem garantia com base no poder geral de cautela, postulado
com base nos caprichos dos executados;
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.
A agravante sustentou que a dívida apresentada pelo exequente, ora
agravado, ultrapassa os limites da herança, de modo que há risco de dano caso
efetuados atos constritivos.
O efeito suspensivo foi negado. Contraminuta a fls. 387/392.
Rejeitados os embargos de declaração contra despacho que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo.
É a síntese do necessário.
Trata-se na origem de execução fundada em despesas condominiais, em
que o ora agravante passou a figurar como executado a partir da substituição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29430
sucessão.
De acordo com o atual sistema processual civil, a regra é a de que os
embargos à execução serão processados independentemente da concessão de qualquer
efeito suspensivo, razão pela qual a execução prosseguirá normalmente, nos termos do
que prevê o art. 919, caput: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Prossegue o §1o “Art. 919. (...) §1o. O juiz poderá, a
requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes”.
Nota-se do texto legal requisitos cumulativos aqueles da tutela
provisória (urgência ou evidência) e a garantia do juízo. Pretendem os recorrentes a
tutela de urgência, dado o perigo de dano do prosseguimento da execução milionária,
não preenchem, contudo, os requisitos do Código de Processo Civil. Não comprovaram a
'probabilidade de provimento' dos embargos (art. 300, do NCPC), tampouco
asseguraram a execução insubsistentes os bens ofertados. Foi superada a redação do
artigo 739-A, do Código Buzaid, impositiva a garantia como condição de admissibilidade
dos embargos à execução.
Logo, apenas em casos excepcionais, portanto, e desde que preenchidos
os requisitos legais cumulativos, será concedido o efeito suspensivo aos embargos
opostos pelo devedor: a garantia do juízo e os requisitos necessários à concessão da
tutela.
A despeito da penhora do imóvel como forma de garantia do juízo, a
discussão sobre a validade do título executivo se imiscui com a análise do mérito
da execução. A cobrança de cotas condominiais, a princípio, se mostra verossímil,
de modo que, não há, a princípio, probabilidade do direito do embargante a
justificar o recebimento da sua defesa com efeito suspensivo já que se trata de
exceção à regra geral prevista no Código de Processo Civil.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29430
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora